Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. EVENTO QUE SERIA REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO EVENTO NAS DATAS PRETENDIDAS PELOS CONTRATANTES. MULTA. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM PARCELA ÚNICA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
2. As disposições contratuais acerca da resolução de contrato de prestação de serviços (casamento) – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas.
3. Nos termos do art. 413 do CC/02, a cláusula penal, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso, a redução da multa revela-se pertinente.
4. Na hipótese, evidencia-se adequada a restituição da quantia paga em parcela única, porquanto a Apelante já recebeu integralmente o valor do contrato.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.